Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível da sentença nos embargos de terceiro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar o desbloqueio de R$ 298,39, na conta do NUBANK da embargante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em aferir se houve sucumbência mínima e se deve ser modificada a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
4. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. No caso, a apelada obteve êxito em relação ao primeiro pleito, não havendo que se falar em sucumbência mínima da apelante, uma vez que não se deve comparar o valor do desbloqueio com o valor do débito do cumprimento de sentença, pela distinção dos pleitos.
5. Afigura-se razoável a proporcionalidade do ônus de sucumbência fixado em sentença, de modo a atribuir à embargante-apelada 75% dos honorários advocatícios, ficando a cargo da embargada-apelante os 25% restantes.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076 do STJ; STJ, REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.422.823/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 03/06/2014; TJDFT, APC 0721104-03.2021.8.07.0001, Rel. Desembargadora Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 4/5/2022, DJE 24/5/2022.